Tribunal: TJDFT
Processo: 0749872-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749872-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSICA LUDMILA SILVA BRITO AGRAVADO: ESPOLIO DE HUGO REBELLO REPRESENTANTE LEGAL: VILMA DA SILVA MANO DECISÃO 1. A terceira prejudicada agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0707928-31.2020.8.07.0020 - id 73298338) que determinou a desocupação voluntária, em quinze dias, do Apartamento 305, e respectiva vaga de garagem 114, do Ed. Residencial Águas de Cabo Branco, Rua 09/Sul, Lote 15 (mat. 249.349), Águas Claras, cuja propriedade retornou ao espólio de Hugo Rebello, conforme sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0710675-56.2017.8.07.0020). 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado (id 87142382). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 16 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator